Tribunal: TJDFT
Processo: 0715251-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA MITIGADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Hipótese em que o título executivo foi assinado por meio eletrônico, sem constar as assinaturas de duas testemunhas.
2. Consoante dicção do art. 784, § 4o, do CPC, incluído pela Lei no 14.620/2023: “§ 4o nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.”
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada" (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.